Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729717-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mikaellen Vitoria Rosa Guimarães Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mikaellen Vitoria Rosa Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0740828-45.2021.8.07.0016, assim redigida: “Cuida-se de ação relativa a pedido de fornecimento da medicação MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrada na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para o tratamento da doença que acomete a parte autora (“off label”). Decisão ID 101424156 (I) fixou a competência; (II) determinou a citação; (II) postergou a análise do pedido liminar para depois da elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS; (III) deferiu a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Nota Técnica do NATJUS/TJDFT considerou a demanda justificada com ressalvas, ID 101084955. O Ministério Público oficiou, ID 101725960, pela concessão da tutela de urgência. A parte autora se manifestou, ID 101805120. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso “off label’), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive quanto à autorização específica da ANVISA para uso fora das especificações da bula. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso off label da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. De outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "6. CONCLUSÕES Após analisar documentação anexado ao processo, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento do LES e literatura médica especializada, este NATJUS faz os seguintes comentários sobre a demanda: Embora a CONITEC tenha dado parecer favorável à incorporação do micofenolato de mofetila somente para o tratamento de pacientes portadores LES com envolvimento renal (nefrite lúpica), o que não é o caso da autora do presente processo, há evidências na literatura de que esse medicamento pode ser eficaz também no tratamento das manifestações não renais do LES (vide itens 3.3 e 5); Disponibilizados pelo SUS para o tratamento do LES, existem dois medicamentos imunossupressores que ainda não foram utilizados pela paciente tratada por esta nota técnica, o metotrexato e a ciclofosfamida (vide item 2.11); Os consensos médicos orientam o uso do metotrexato no tratamento do LES em casos com comprometimento articular e/ou cutâneo. Como a paciente tratada por esta nota técnica apresenta LES com comprometimento hematológico (anemia hemolítica) e vascular (vasculite), esse medicamento não é uma alternativa viável para tratá-la (vide itens 1.6 e 3.4); A ciclofosfamida pode ser uma alternativa terapêutica eficaz para o caso da autora do presente processo. O problema desse medicamento é que ele tem o potencial de causar infertilidade, o que pode ser problemático quando se considera a idade da paciente (19 anos). A incidência de infertilidade induzida pela ciclofosfamida é baixa em mulheres pré-menopausa que a iniciam em idades inferiores a 20 anos, porém não é desprezível (vide itens 3.6 e 3.7); Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSSALVAS. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511traz a definição de urgência eemergência12: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 99119507. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como observado na Nota Técnica ID 101084955, o caso não configura urgência ou emergência conforme definição do Conselho Federal de Medicina. Ressalte-se, ainda, que o andamento dos feitos envolvendo o direito à saúde têm tramitado com celeridade perante este Juízo. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Decisão ID 101424156 deferiu a gratuidade da justiça. 2 _ Como previsto na decisão ID 101424156, item 10, as partes têm o prazo de 30 dias para manifestação quanto à Nota Técnica, inclusive para a juntada de novo relatório do médico assistente. 3 _ Prossiga-se nos termos do determinado, ID 101424156. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Alega a agravante em suas razões recursais (Id. 29039391), em síntese, que se encontrar acometida pela patologia denominada “LES” (Lúpus Eritematoso Sistêmico) há aproximadamente 3 (três) anos, mas houve piora de seu quadro de saúde nos últimos 6 (seis) meses. Afirma que o medicamento indicado (“Micofenolato Mofetila 500mg”) está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas o uso para o caso ora relatado não é padronizado. Acrescenta que, de acordo com relato elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), os tratamentos ordinários disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem afetar a capacidade reprodutiva da paciente. Argumenta que não tem condições financeiras de arcar com o custeio do medicamento, bem como que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso quanto a ineficácia dos tratamentos que lhe foram dispensados. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento “Micofenolato Mofetila 500mg”, na posologia de 5 (cinco) comprimidos ao dia, de acordo com o relatório médico coligido aos autos. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Micofenolato Mofetila 500mg”. A esse respeito do tema de fundo, é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 103106094 dos autos do processo de origem) a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “A paciente está em acompanhamento na Reumatologia do HRAN por lúpus eritematoso sistêmico. Recebeu o diagnóstico por apresentar poliartrite, fotosensibilidade, rash malar, FAN positivo, anti DAN positivo, consumo de complemento e aumento de provas inflamatórias. Desde então, está em acompanhamento no Ambulatório do HRAN. Estava em uso de: - prednisona 10 mg ao dia - azatioprina 150 mg ao dia - hidroxicloroquina 40 mg Entretanto, evoluiu com descompensação de doença há cerca de 6 meses, evoluindo com hemólise e poliartrite. Não há indicação para uso de ciclofosfamida no momento porque os eventos adversos do uso da medicação, no meomento, seriam mais danosos do que a atividade atual de doença. Pelo exposto, necessita fazer a troca de medicação de azatioprina para mocofenolato de mofetil 500mg, 5 comprimidos ao dia Caso a paciente não use a medicação, está sujeita às complicações da doença de base, tais como perda de função renal, anemia aguda grade, artrite e perda de função articular, doença cérebro vascular, AVC e até mesmo óbito.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ademais, é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Ainda assim, a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Isso porque a paciente tem sido submetida a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do medicamento denominado “Micofenolato Mofetila 500mg”. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. VASCULITE SISTÊMICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOSSUPRESSOR. MICOFENOLATO DE MOFETIL (CELLCEPT). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA (produto experimental ou off label), prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara. 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de "doença rara", sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017. 3. No caso, a enfermidade da apelada afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) bem como a Orphanet Report Series (Programa para a Saúde da União Europeia), e tratável com medicação imunossupressora, consoante atesta a corrente doutrina médica. Logo, o medicamento prescrito não possui caráter experimental. 4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 5. Apelação da ré conhecida e não provida.” (Acórdão no 1353967, 07098220220208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021.) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento “Micofenolato Mofetila 500mg”, na posologia de 5 (cinco) comprimidos ao dia, de acordo com o relatório médico referido no Id. Id. 103106094 (dos autos do processo de origem). Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator